Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707978-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: PONTO ZERO CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI D E S P A C H O O agravante peticiona no ID 25182804, requerendo a reconsideração do despacho ID 24435859 ou que seja o recurso incluído em pauta de julgamento com observância da preferência legal, por ser idoso. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, uma vez que os fundamentos para não admissão de emenda ao recurso constam expressamente do despacho ID 24435859. Quanto ao pedido de preferência legal, à Secretaria da Turma para anotar no sistema a existência de prioridade por se tratar o agravante de pessoa idosa, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03) e art. 1.048, inc. I, do CPC. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora